Tribunal: STF
Processo: HC 182282
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. 2. Agravo regimental em habeas corpus. 3. Operação Fake Money. Crimes de estelionato, falsificação de documento público, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 4. Medidas cautelares diversas da prisão. Proporcionalidade e adequação à natureza e à gravidade dos delitos imputados ao paciente. 5. O recrudescimento das medidas pelo TRF encontra suporte fático nos autos. Ausência de ilegalidade. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.